Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-71.2020.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001856-71.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTERO GONCALVES CATARINO - CPF: 537.842.271-04 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEMAR D ORNELLAS DA SILVA - CPF: 916.925.201-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
2. ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPROCEDÊNCIA – PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO CAPAZ DE ACARRETAR TEMOR À VÍTIMA – APELO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP),
há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do réu. Além disso,
“(...) Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.);

2.
A ameaça proferida em momento de discussão, não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Antero Goncalves Catarino,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
., em que foi condenado como autor do crime de
Ameaça em continuidade delitiva
(art. 147 c/c art. 71, CP), no
âmbito doméstico e familiar contra a mulher
, à pena de
1 mês e 10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
,
e pagamento de
R$ 2.000,00
a título de indenização por
danos morais

(Id. 205606773)
, contudo, neste grau de jurisdição, Antero almejou sua
absolvição
por
insuficiência probatória
ou por
atipicidade da conduta
(Id. 205606786).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo

(Id. 205606788);
igualmente
opinou a
PGJ
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 211682659):

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer a absolvição – Insuficiência de provas – Atipicidade do fato por falta de dolo – Descontrole emocional – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria do crime de ameaça – Depoimento da vítima corroborado pelos elementos probatórios contidos nos autos – Vítima que se sentiu ameaçada – Conduta dolosa – Descontrole emocional não tem o condão de afastar a tipicidade do crime – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que
Antero Goncalves Catarino

e vítima
R. D. S. S.
foram casados por vinte anos e no dia 9.11.2019, por volta das 9h08min., na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, Centro, Jaciara/MT.,
Antero
ameaçou a vítima dizendo que a mataria se ela se separasse dele, pois conhece todos do comando vermelho e eles a achariam onde ela for; e, ainda, que bateria e mataria os filhos do casal. Algumas horas depois,
Antero
continuou dizendo que queria ver a vítima sofrer e assim que ela decidiu dirigir-se à polícia denunciá-lo, ele passou a segui-la ameaçando de matá-la.

Após regular trâmite processual,
Antero Goncalves Catarino
foi condenado como autor do crime de Ameaça em continuidade delitiva (art. 147 c/c art. 71, CP), no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto,
e pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, contudo, neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição por insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta.

A
existência do crime
(materialidade) e sua
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas pelas provas orais (Ids. 200185240 - Pág. 11 e 200186155), corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 200185240 - Pág. 8) e Termo de Representação Criminal (Id. 200185240 - Pág. 13), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Ameaça.

O apelante negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal e, nas suas razões recursais, sustentou que apenas discutiram porque a vítima o teria traído e assim,
“suposta vítima se utilizou da discussão que tiveram para acusar injustamente o apelado de tê-la ameaçado, como sendo uma forma de vingança, já que sua traição havia sido descoberta por ele”
.

Entretanto, a negativa de autoria encontra óbice nas declarações extrajudiciais e judiais da vítima, que estão em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

Primeiramente, é importante consignar que o apelante está sendo julgado pelas condutas narradas na denúncia, ocorridas no dia 9.11.2019, ocasião em que a vítima lhe disse para cessar o comportamento agressivo, caso contrário, ela
“(...) iria se separar dele e ele
a ameaçou dizendo que a mata se ela se separar dele
, pois conhece todos do comando vermelho e eles a acham onde ela for. Disse, ainda, que
se ela se separar, bate e mata os filhos
. Algumas horas depois, eles foram para a quadra de esportes ver a filha e Antero continuou dizendo que queria ver a esposa sofrer e que divulgaria os áudios dela com o “paquera”. A vítima tomou coragem e foi para a Polícia. O denunciado
a seguiu ameaçando matá-la
e dizendo que queria vê-la sofrer”
.

Sobre essas ameaças, a vítima narrou na fase inquisitiva que, durante uma discussão com o apelante, ele lhe disse que se separasse dele a mataria e que conhece integrantes do comando vermelho em Cuiabá; assim, caso fugisse, essas pessoas da facção criminosa lhe encontrariam onde quer que fosse. A vítima relatou, ainda, que foram até a quadra de esportes ver a filha jogar basquete e o apelante a continuou importunando, momento em que disse a ele que, se não parasse, acionaria a polícia e, assim o fez; saiu da quadra e foi até o destacamento da polícia. Enquanto isso, o apelante lhe seguiu dizendo que lhe mataria, mas antes que chegasse ao prédio da polícia, ele retornou para casa. A vítima destacou que tem muito medo do apelante, temendo que ele cumpra as ameaças.

Em suas declarações judicializadas, percebe-se nitidamente que a vítima tentou se esquivar dos questionamentos da promotora de justiça, respondendo de forma vaga e generalizada as perguntas formuladas. Na ocasião, a vítima informou ter reatado o relacionamento com o apelante, insistindo que ele mudou para melhor seu comportamento no âmbito familiar.

Apesar disso, extrai-se da sua oitiva (mídia anexada sob Id. 205606759) que ela confirmou as ameaças descritas na denúncia e narradas em suas declarações extrajudiciais. Vejamos:

“
Promotora de Justiça
: E como que foi essa situação que a Sra. declarou que ele disse que se a Sra. se separasse dele, ele mataria a Sra., colocava gente do comando vermelho atrás da Sra. onde a Sra. estivesse.

Vítima
: Foi uma data dessa passada, de umas brigas dessas. Mas a data, como eu to falando, já passou, eu não me lembro certo, do dia certo, da hora certa, da data certa. Mas foi falado né. Na hora do nervoso. Eu acredito que na hora do nervoso o homem fala besteira né, tanto que agora ele ta, ele mudou bastante.

(
...)

Promotora de Justiça
: Segundo a Sra. declarou ele passou a torturar a Sra. e seus filhos por conta do ciúme que ele teve da Sra. ter arrumado um outro homem quando estava separada dele.

Vítima
: Sim. Tanto que foi no fato que eu estava em Jaciara que aconteceu. Que foi usado um áudio, tudinho, ai que eu peguei e falei ó, se continuar essa conversa, essa situação né, eu vou até a polícia e vou registar. Foi quando aconteceu o fato em Jaciara.

Promotora de Justiça
: Esse fato aqui do dia 19 de novembro de 2019?

Vítima
: isso. Isso”
.

Quanto às ameaças ocorridas contra toda a família, em que o apelante trancou todos em um cômodo da residência e fez uso de uma marreta para intimida-los, não foram narradas na denúncia e, portanto, não estão sob julgamento, sendo irrelevantes para juízo de convencimento.

Por outro lado, como exposto acima, a vítima narrou na delegacia as ameaças sofridas e, em Juízo, as confirmou, o que é suficiente para a condenação do apelante como autor do crime previsto no art. 147 do CP.

Assim, verifica-se que a negativa de autoria da defesa encontra óbice nas palavras extrajudiciais da vítima, confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório.

Aqui é importante consignar que as declarações da vítima, diferentemente do que alegou a defesa, são suficientes para sustentar a condenação do apelante, mormente no caso dos autos, em que estão em harmonia com o conjunto probatória, incluindo, as declarações extrajudiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, dizendo que, ao chegar no local, se depararam com o apelante alterado, tentando jogas os pertences da vítima para fora da residência.

Nota-se que em todas as ocasiões em que fora ouvida, a vítima relatou ter sofrido as ameaças. Aliás, mesmo em Juízo, quando tentava se desvencilhar das perguntas que lhe eram feitas, ela confirmou as condutas criminosas do apelante.

E, aqui, vale frisar que as palavras dela, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. (...)” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Prosseguindo, a defesa sustentou a
atipicidade da
conduta
do apelante, alegando que as ameaças não abalaram a tranquilidade da vítima, pois, eram frequentes as discussões calorosos travadas entre o casal.

Entretanto, a razão não lhe assiste, pois, a vítima afirmou expressamente em ambas as fases da persecução que sentiu medo do apelante no momento em que as ameaças foram perpetradas. Assim, evidente que o mal prometido foi capaz de intimidar e atemorizar a vítima, sendo irrelevante que a ameaça tenha sido preferida quando o apelante estava dominado pela ira.

A respeito, destaco:

“O fato de a ameaça ter sido proferida em meio a discussão entre réu e vítima não retira a tipicidade da conduta delitiva.” (N.U 0001786- 39.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Portanto, considerando que as palavras do apelante foram, comprovadamente, capazes de atemorizar a vítima no momento em que o delito foi praticado, inviável a absolvição por atipicidade da conduta.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024